Tribunal: STF
Processo: Rcl 65259
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de V.H.A.F, contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Estadual de Repressão Ao Crime Organizado e a Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, no bojo do processo nº 5682316-74.2023.8.09.0107, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    Em síntese, narra a defesa que:



    “O reclamante VITOR HUGO ALVES FALEIRO encontra-se preso por força de um mandado de prisão temporária decretada pelo juízo da 2ª Vara Relativa Organização Criminosa da Comarca de Goiânia-GO, a fim de investigar os crimes de organização criminosa, roubo de veículo automotor, furto de veículo automotor, receptação de componentes veiculares e adulteração de sinal identificador de veículo automotor dos autos 5682316- 74.2023.8.09.0107. Conforme a sistemática narrada, nos depoimentos colhidos em delegacia foi imputado ao reclamante, a suposta participação nos crimes de organização criminosa, roubo de veículo automotor, furto de veículo automotor, receptação de componentes veiculares e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo pessoa que não é envolvida com o crime e não vive para o crime, simples; RÉU PRIMÁRIO, POSSUI OCUPAÇAO LICITA, RESIDENCIA FIXA, o reclamante é genitor de duas crianças menores de 12 anos de idade e único responsável pelo sustento destas, agora se encontra encarcerado, sendo réu primário, não desfrutando de qualquer tipo de malicia com o crime, necessita de sua liberdade.”



    E prossegue:



    “(...) o magistrado limitou-se a dizer que ¿a imprescindibilidade da medida está justificada nas circunstâncias do caso concreto¿, sem especificar tais elementos. Também mencionou que ¿o representado, em liberdade, poderia atrapalhar o andamento das investigações¿, não invocando nenhum dado concreto que permitisse chegar a essa conclusão. 



    Ora, a decretação da prisão temporária exige a demonstração, com base empírica idônea, da sua imprescindibilidade, para as quais não se mostram suficientes assertivas genéricas concernentes à possibilidade de o investigado prejudicar as investigações. ”



    Ao final, requer:



    “a ) A concessão da Liminar para revogar a prisão temporária da reclamante, e no mérito a confirmação da liminar, já que o decreto temporário desatualizado e genérico.



    No mérito, seja confirmada a liminar e julgada procedentes a Reclamação.”



    Em 27 de janeiro último, o Ministro Presidente proferiu despacho solicitando informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (edoc. 19). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante são as ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto À possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    Pois bem, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (doc. 19):



    “(...) no dia 15.12.2023, deferindo representação da autoridade policial da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo Automotor (DERFRVA), foi decretada a prisão temporária dos investigados John Lenon Querubin da Silva, Reginaldo Braga Serafim, Carlos Henrique Carrillo Fogaça, David Donizete Alves da Silva, Clayton Luiz da Silva, Rogerio da Silva Cruvinel, João Carlos Henrique dos Santos, Jhony Carlos Aguiar Diniz, José Carlos Ferreira Barros, Vulgo “Zoi”, Thiago de Andrade Silva, Mauro da Silva Moreira, VITOR HUGO ALVES FALEIRO, ora reclamante, Maciel Silva Junior, Elzito Faleiro da Silva, Wellker Augusto Duarte Rodrigues, Bruno Lopes Faleiro, José Rodrigues Araújo, Marlon Maciel Vieira Silva, Jully Queiroz de Araújo, Junio Vaz Tavares Ines, Enivaldo da Silva Santos, Deijari de Jesus Brandão, Gilberto Capistrano Costa, Mauricio de Paiva Gomes, Dyego Paiva Gomes, Donizete Dias Gomes, Weber Cleiton de Oliveira, Rodrigo Cesar da Silva Morais, Antonio Filho da Silva Costa, Lucivania Xavier Oliveira, Carlos José Fernandes da Silva, Pablo Fernandes de Sousa Damasceno, Rogerio Batista dos Santos, Faymeson Wesley Candido Pinheiro e Paulo Adriano Nunes Pequeno, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como foi autorizada a busca e apreensão domiciliar e compartilhamento de provas, por supostamente integrarem organização criminosa especializada na prática dos delitos de roubo e furto de veículo automotor, receptação de componentes veiculares, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e outros delitos ainda pendentes de elucidação , tratando-se, a princípio, de uma rede criminosa que atua em vários Estados da Federação (Goiás, Rio de Janeiro e especialmente São Paulo), contando com suposto envolvimento de inúmeras pessoas físicas e jurídicas supostamente utilizadas para tentar dar um ar de legalidade aos atos supostamente praticados, conforme consta na decisão do evento 14 dos autos principais n. 5682316-74.



    Em seguida, autoridade policial responsável pelas investigações informou o cumprimento parcial das medidas cautelares decretadas, tendo sido juntado os respectivos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, conforme documentos acostados ao evento 34 (no dia 24.01.2024). 



    Face o cumprimento parcial das medidas cautelares, foi retirado o sigilo dos autos e autorizada a habilitação dos causídicos dos interessados e investigados, e face o cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos aos investigados ARLON MACIEL VIEIRA SILVA, MAURO DA SILVA MOREIRA, VITOR HUGO ALVES FALEIRO, JULLY QUEIROZ DE ARAÚJO, ELZITO FALEIRO DA SILVA, JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, JHONY CARLOS AGUIAR DINIZ, PAULO ADRIANO NUNES PEQUENO, PABLO FERNANDES DE SOUSA DAMASCENO, DONIZETE DIAS GOMES, WELLKER AUGUSTO DUARTE RODRIGUES, ROGÉRIO DA SILVA CRUVINEL e RODRIGO CESAR DA SILVA MORAIS, foi designada audiência de custódia para o dia 25.01.2024. 



    Na referida solenidade processual, realizada na sala de audiências desta 2ª Vara de Combate ao Crime Organizado, foi mantida a segregação temporária do paciente VITOR HUGO ALVES FALEIROS, vulgo Bob, conforme termo acostado ao evento 75 da medida cautelar n. 5682316-74. 



    Com relação aos fatos que fundamentaram a necessidade da decretação das medidas cautelares em desfavor dos investigados, consta da representação que foi instaurado o Inquérito Policial n. 103/2023, a partir do auto de prisão em flagrante do investigado WOLMER DIEGO DE MELO, motorista de caminhão, o qual estaria transportando peças veiculares adulteradas vindas de São Paulo com destino a Goiás. 



    Segundo apontado pela autoridade policial, em suas declarações WOLMER teria apresentado os números correspondentes das pessoas que o contrataram para conduzir a referida carga, além de serem extraídos, após devida autorização judicial, vários “prints” de toda a contabilidade das viagens feitas de São Paulo a Goiás, principalmente transportando as cargas de peças roubadas/furtadas, com várias informações de quem fornecia os carros cortados, no Estado de São Paulo, bem como de quem seriam os receptadores em Goiás e os possíveis motoristas que participam do esquema criminoso. 



    Consta da representação que, após a junção destes elementos de provas, foram realizados pedidos de interceptações telefônicas que reuniram um vasto conteúdo, segundo a autoridade investigante, corroborando vários fatos ilícitos e condutas levantadas na investigação, tendo a autoridade policial declinado que, com base nos elementos probatórios colhidos, foi possível separar a organização criminosa em grupos. 



    O Primeiro Grupo, segundo informado pelo órgão investigante, seria composto pelos investigados John Lenon Querubin da Silva, vulgo “chiclete”, Rafael Aragão dos Santos, Reginaldo Braga Serafim, Carlos Henrique Carrillo Fogaça, David Donizete Alves da Silva, Luana Batista de Brito e Clayton Luiz da Silva. Destacou a Delegada de Polícia que o representado John Lenon Querubin da Silva, vulgo “chiclete”, conforme dados extraídos do aparelho celular de Wolmer, seria uma das pessoas no estado de São Paulo com envolvimento no crime e responsável pelo roubo-furto e corte dos veículos roubados, tendo, segundo os elementos trazidos até então, papel preponderante na suposta prática delitiva, em especial, com vínculo com os autores diretos dos furtos e roubos praticados. 



    O Segundo Grupo, conforme consta dos autos, seria composto pelos requeridos Rodrigo Picolle, Marco Vinicius de Araujo Siqueira, Rogerio da Silva Cruvinel, vulgo “batata”, João Carlos Henrique dos Santos, vulgo “Gibi”, Palderson de Siqueira Lemes, Jhony Carlos Aguiar Diniz, José Carlos Ferreira Barros e Wolmer Diego de Melo Santos, vulgo “Porquinho”, estes, segundo a investigação, seriam aqueles que fazem o transporte das cargas com os veículos roubados até o Estado de Goiás e ainda seriam os responsáveis por intermediar a negociação entre o primeiro Nucleo (fornecedores) com o terceiro núcleo (receptadores), inclusive ganhando além dos valores dos fretes, comissões pelas vendas, sendo que os elementos até então produzidos demonstram que estes possuem pleno conhecimento da origem ilícita dos objetos transportados.



    Já o Terceiro Grupo seria composto por Alberto Nascimento de Oliveira, Mauricio Vieira Fernandes, Thiago de Andrade Silva, vulgo “Amarelo”, Daniel Flavio de Andrade Silva, Mauro da Silva Moreira, VITOR HUGO ALVES FALEIROS, vulgo Bob, ora reclamante, Maciel Silva Junior, Elzito Faleiro da Silva, Guilherme de Oliveira Salgado, Rodrigo Oliveira Pinto, Wellker Augusto Duarte Rodrigues, Bruno Lopes Faleiro, Eliane Alves Ferreira Faleiro, Harold Luciano Moises Rodrigues, Lucia Albano dos Santos, José Rodrigues Araújo, Vulgo Neto, Mardem Martins Tavares, Marlon Maciel Vieira Silva, Leandro Alves Pereira, Wesley Leandro Sousa Alves, Ayrton Henrique Nascente Rodrigues, Jully Queiroz de Araújo, Junio Vaz Tavares Ines, Vulgo Gordim, Enivaldo da Silva Santos, Deijari de Jesus Brandão, Vulgo Biu, Gilberto Capistrano Costa, vulgo “Robertinho”, Mauricio de Paiva Gomes, Dyego Paiva Gomes, Donizete Dias Gomes, Meirilene Justina de Paiva Gomes, Weber Cleiton de Oliveira, Aurivania Sousa de Jesus, Rodrigo Cesar da Silva Morais, Antonio Filho da Silva Costa, Vulgo Toin, Lucivania Xavier Oliveira, Ranilson Cirqueira de Almeida, Sabino Alves Bahia Teles, Gleice Keli Alves Bahia Teles, Carlos José Fernandes da Silva, Vulgo Vey, Pablo Fernandes de Sousa Damasceno, Gizelly Pontes Barreto, Maria Margarida Pontes Barreto, Rogerio Batista dos Santos, Elixarlison Alves do Nascimento, Edson Pereira dos Santos, Edson Pereira Andrade, Karolene Rodrigues Alves, Silvio Emidio da Silva, Wilson Luiz, Weberth Moreira de Sousa, Maria Aparecida Alfaiate de Lima, Gustavo Mendes Barbosa, Faymeson Wesley Candido Pinheiro, Paulo Adriano Nunes Pequeno, Francielly Rosa Silva e Welton Batista de Faria Júnior, os quais seriam os responsáveis pela compra das cargas com veículos roubados/furtados nesta capital, uns em lojas próprias e outros revendendo a lojistas na região. 



    No que pertine ao 3º GRUPO, foi apurado que este ainda se subdivide em dois subblocos. 



    No que se refere ao primeiro sub-bloco, segundo a autoridade policial, ele seria formado por lojistas da região da Vila Canaã/Vila Máua que supostamente compram as cargas diretamente dos fornecedores, com o intermédio dos caminhoneiros e as revendem diretamente aos consumidores finais. 



    Quanto ao segundo sub-bloco é formado por pessoas que geralmente não possuem lojas varejistas. Contudo, em tese, adquirem as cargas vindas de São Paulo e as revendem a lojistas também da região da Vila Canaã/Vila Máua ( vulgamente conhecida como "Robauto"). 



    As investigações apuraram que neste segundo sub-bloco o que geralmente ocorre é que os compradores têm galpões, em sua maioria, fora da região da Vila Canaã, onde recebem os carros cortados e posteriormente separam novas pequenas cargas específicas para serem revendidas aos lojistas varejistas, sendo estas pequenas cargas divididas por tipo de peças (exemplo câmbios, motores, latas e etc), ou por marca (exemplo Fiat, Volkswagem, Chevrolet e etc), essa divisão ocorre por haver na região da Vila Canaã diversas lojas que trabalham com esse tipo de especificidade, seja em relação ao tipo de peças que vendem, ou a marca com que trabalham, facilitando a venda das peças e viabiliza o rápido escoamento do produto de crime 



    Especificamente em relação ao paciente VITOR HUGO ALVES FALEIROS, vulgo Bob, segundo a autoridade policial, ele possui duas empresas em seu nome, quais sejam, Shop da Sucata e Califonia Mult Marcas Eireli, e, durante as investigações, apurou-se que o investigado Rodrigo Picolle, além de transportar os carros roubados, também funcionaria, em tese, como um agenciador de outras cargas, transportadas por outros motoristas, com veículos de propriedade do próprio VITOR HUGO. 



    Frisou o órgão investigante que, ao analisar o aparelho celular de Rodrigo Picolle,outro motorista também preso em flagrante transportando peças veículares sem marcação ou com sinais identificadores modificados (produto de roubo e furto em outro estado da federação) do Estado de São Paulo para o Estado de Goiás (prova compartilhada com autorização judicial) verificou-se que, até o momento, para cada carga agenciada por Rodrigo, VITOR HUGO ALVES FALEIROS supostamente pagava a quantia de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), pagamento feito em grande maioria por meio de uma conta em nome da pessoa de Eliane Alves Ferreira Faleiro (genitora e suposta “laranja” utilizada pela organização), que figura com proprietária da Bob Auto Peças. 



    Durante o primeiro período de interceptação e de diligências desenvolvidas, os investigadores informaram que o caminhão marca Volkswagem, modelo 17.250 CLC Trator, de cor branca e placa AMU5A08, tem o mesmo padrão de passagem pelas barreiras monitoradas pelo nosso sistema policial que os demais caminhões já identificados como transportadores de peças roubadas, e o relatório do aparelho celular de Wolmer acusa que este investigado já teria trazido carga com componentes veiculares para VITOR HUGO ALVES FALEIROS, isso em março do corrente ano (2023). 



    Conforme frisou a autoridade policial, o CNPJ das empresas Iury Auto Peças e Gm Peças seria utilizado por VITOR HUGO para emissão de Nota Fiscal que acobertou carga transportada por Rodrigo Picolle. 



    Descreveu as investigações que o lucro fácil do esquema criminoso é anunciado inclusive no mesmo diálogo entre Elzito e seu interlocutor, haja vista que na conversa resta claro que VITOR HUGO ALVES FALEIROS, vulgo Bob estaria trazendo carros de luxo/grande (Jeep Compass, Corolla) roubados e cortados, os chamados pacotes. Tanto que o interlocutor afirma ter interesse em adquirir pacote de Corolla – havendo, portanto, ao contrário do alegado pelo Nobre Defensor, fundadas razões de autoria em relação ao reclamante. 



    Assim, de acordo com elementos acima elencados, havendo prova da materialidade dos delitos, a prisão temporária dos principais envolvidos na organização criminosa em questão se mostrou indispensável para o término das investigações, precipuamente com o fim de buscar elementos para alcançar a real participação de cada individuo na suposta pratica delitiva aqui investigada, verificando-se assim a indispensabilidade, pelos menos a princípio, da decretação da prisão temporária de John Lenon Querubin da Silva, Reginaldo Braga Serafim, Carlos Henrique Carrillo Fogaça, David Donizete Alves da Silva, Clayton Luiz da Silva, Rogerio da Silva Cruvinel, João Carlos Henrique dos Santos, Jhony Carlos Aguiar Diniz, José Carlos Ferreira Barros, Vulgo “Zoi”, Thiago de Andrade Silva, Mauro da Silva Moreira, VITOR HUGO ALVES FALEIROS, vulgo Bob, Maciel Silva Junior, Elzito Faleiro da Silva, Wellker Augusto Duarte Rodrigues, Bruno Lopes Faleiro, José Rodrigues Araújo, Marlon Maciel Vieira Silva, Jully Queiroz de Araújo, Junio Vaz Tavares Ines, Enivaldo da Silva Santos, Deijari de Jesus Brandão, Gilberto Capistrano Costa, Mauricio de Paiva Gomes, Dyego Paiva Gomes, Donizete Dias Gomes, Weber Cleiton de Oliveira, Rodrigo Cesar da Silva Morais, Antonio Filho da Silva Costa, Lucivania Xavier Oliveira, Carlos José Fernandes da Silva, Pablo Fernandes de Sousa Damasceno, Rogerio Batista dos Santos, Faymeson Wesley Candido Pinheiro e Paulo Adriano Nunes Pequeno. 



    (...)



    No caso dos presentes autos, este Juízo prolatou decisão decretando a prisão temporária dos investigados, visto que, no presente caso, ao contrário do alegado pelo Impetrante, são fundadas as razões que justificam a adoção de medidas drásticas como esta, que excetuam o princípio da presunção da inocência, uma vez que as diligências já efetuadas traduzem em fortes e razoáveis indícios de autoria dos representados, sendo a prisão imprescindível para o término das investigações, em especial, devido ao grande poderio econômico demonstrado pelos supostos participantes da organização, a grande complexidade dos fatos a serem apurados, bem como, o risco concreto que estes tem de influenciar ou manipular a analise das provas que foram arrecadadas com o cumprimento de mais de 100 mandados de busca e apreensão, visto que, conforme foi constatado pelas interceptações telefônicas realizadas durante as investigações e devidamente autorizadas por este Juízo, os aqui investigados tinham o costume de “forjar documentos”, “forjar provas”, coaptando terceira pessoas “laranjas” para se responsabilizar pelos ilícitos pela organização e outras condutas, tudo no sentido de dificultar e escapar os verdadeiros autores da persecução estatal, fato que se colocados em liberdade, nesta fase final da investigação, nada impede que continuem assim a fazer, deixando evidenciado a necessidade da manutenção da prisão temporária pelo prazo estipulado na decisão. 



    Vê-se ainda a indispensabilidade da prisão do reclamante e dos demais investigados, precipuamente com o fim de buscar elementos para alcançar a real participação de cada individuo na suposta pratica delitiva aqui investigada, verificando-se assim a indispensabilidade, pelos menos a princípio, da prisão temporária dos investigados, para que não prejudiquem ou interfiram nas provas a serem produzidas na fase final da investigação, em especial na destruição das provas, interferência nos depoimentos dos investigados (face a função dentro da organização criminosa que eles possivelmente exerciam) e de testemunhas, pois trata-se de uma suposta organização especializada na prática de delitos de roubo e furto de veículo automotor, receptação de componentes veiculares, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e outros delitos ainda pendentes de elucidação, tratando-se, a princípio, de uma rede criminosa que atua em vários Estados da Federação (Goiás, Rio de Janeiro e especialmente São Paulo), contando com suposto envolvimento de inúmeras pessoas físicas e jurídicas supostamente utilizadas para tentar dar um ar de legalidade aos atos supostamente praticados. 



    Assim, observa-se que, ao contrário do alegado pelo Nobre Impetrante, este Juízo ao decretar a prisão preventiva dos investigados, inclusive do reclamante, não divergiu da orientação da Suprema Corte (ADI 3360 e 4109). 



    Primeiramente, nota-se que, no presente caso, estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão (inciso I e III, letras "c" e "l" do artigo 1º da Lei 7.960), sendo imprescindível a prisão cautelar para se chegue ao término das investigações e a real extensão da organização ora investigada, sendo que parte dos envolvidos nem mesmo foram identificados, deixando evidenciado a necessidade da aplicação da medida mais gravosa, pelos elementos concretos apresentados, a presença do fumus comissi delicti - probabilidade da prática delitiva abarcada pela Lei nº 7.960/89 (prática do delito de roubo e de organização criminosa) é evidenciada, bem como o perigo de que a liberdade dos investigados possam causar à investigação em curso, obstando a busca pela verdade real e a colheita das provas - periculum libertatis). 



    No presente caso, vale ressaltar que somente parte dos investigados tiveram a prisão temporária requerida pela autoridade investigante, e, apesar de haver elementos que, a princípio, comprovam as práticas delitivas aqui sob apuração, a prisão se mostrou indispensável para buscar elementos de provas com o intuito de se analisar a real participação de cada individuo dentro do grupo delitivo investigado, sendo importante destacar ainda que, conforme bem elencado pela autoridade investigante, as práticas delitivas aqui investigadas vem trazendo grande insegurança à sociedade e ao próprio Estado (Poder) não só no Estado de Goiás, mas também em outros Estados da Federação, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, onde a sua população é colocada em risco (roubo e furto de veículos automotores), pois muitos delitos são cometidos com violência as vítimas, tudo no intuito de suprir o mercado de peças e de veículos usados em Goiás e em especial, aumentar os lucros dos "comerciantes" desta Capital, fato, no entendimento deste Juízo, de extrema gravidade e que necessita de uma intervenção estatal, de modo que, nestes casos, o direito a segurança da sociedade deve sobrepor aos direitos individuais dos investigados, em especial, se já foram trazidos elementos seguros da prática delitiva e alguns elementos dos indícios de autoria, como ocorreu no caso aqui em questão – restando demonstrada a gravidade das circunstâncias a comprovar a existência de periculum in mora e da consequente imprescindibilidade (do que se infere a insuficiência de outras medidas) da prisão então decretada. 



    Ainda no que atine à imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações, destaco que já foram empreendidas diversas diligências para colheita de meios de prova, inclusive interceptação telefônica e quebra de sigilos autorizados judicialmente, todavia, a medida mais gravosa (prisão temporária) se mostrou imprescindível no presente caso, para a garantia da apuração dos fatos de forma límpida, considerando o grande poderio econômico da suposta organização criminosa possivelmente atuante em vários Estados da Federação, com vistas a evitar a frustração da investigação criminal, estando respaldada em elementos concretos que autorizam a medida cautelar requestadas nesta oportunidade, e, no entendimento deste Juízo, a prisão cautelar é necessária para o deslinde e aprofundamento da investigação, principalmente a identificação de outros possíveis autores e a mensuração do montante do proveito dos crimes, e possibilitará a realização de diligências investigatórias sem a interferência dos principais envolvidos, ora representados, como oitiva de testemunhas, realização de perícias, confronto de versões, análise de dados telemáticos sem que possam ser remotamente apagados, bem como para possibilitar a desarticulação da suposta organização criminosa aqui investigada, que se encontra, de acordo com os elementos probatórios trazidos pelo órgão investigante, em plena atuação há anos, restando evidenciado, a princípio e de acordo com elementos trazidos aos autos pelo órgão investigante, que não são criminosos esporádicos.



    Destaco que, conforme exposto pela autoridade policial, ainda existem pontos conflituosos relacionados às supostas condutas delitivas, razão pela qual a prisão temporária se fez necessária para identificação de outros membros do grupo, bem como para coletar mais elementos informativos e probatórios sobre o modo de atuação da organização criminosa, sendo a prisão dos principais integrantes do grupo, neste momento processual, indispensável para se chegar ao real alcance da suposta organização, face o possível envolvimento de outras pessoas na prática delitiva, sendo esta indispensável para se alcançar a realidade dos fatos, encontrando-se, no presente caso, preenchidos todos os requisitos exigidos pela Lei nº. 7.960/89 para a decretação da prisão temporária dos representados, mormente porque se constatou, de fato, ser a constrição cautelar imprescindível para continuidade das investigações. 



    Por tais motivos, depreendo que os métodos tradicionais de investigação (a exemplos da oitiva de testemunhas e da requisição de provas documentais), realmente, mostraram-se improfícuos na hipótese, sendo razoável inferir que o grupo supostamente pretende continuar lucrando com a atividade ilícita por eles desenvolvida, considerando que mesmo parte dos investigados já terem sido presos anteriormente na mesma suposta prática delitiva, foram identificadas novas cargas de veículos furtados/roubados no Estado de São Paulo que estariam sendo trazido para este Estado, , em posse dos membros da suposta organização criminosa aqui investigada – em agosto de 2023, demonstrando que supostamente permanece desenvolvendo as atividades ilícitas aqui investigadas, de modo que a decretação da segregação temporária do reclamante e dos demais investigados não foi fundamentada com base em meras conjecturas, estando presentes, no presente caso, fundadas razões de autoria do investigado nos delitos sob apuração, se mostrando, ainda, imprescindível para as investigações do Inquérito Policial ainda em curso, fundamentada em fatos contemporâneos. 



    Além disso, importante ressaltar a necessidade da prisão dos principais investigados, notadamente em razão do temor gerado por algumas possíveis testemunhas, caso os integrantes do grupo permaneçam em liberdade, considerando o grande poderio econômico dos supostos membros da organização criminosa, de modo que a manutenção da restrição cautelar da liberdade dos investigados, traz o suporte necessário para uma investigação límpida. 



    Desse modo, nota-se que a medida pleiteada se faz indispensável também para o aclaramento da participação de cada investigado, para possibilitar a identificação de outros supostos membros, bem assim para a efetiva demonstração de que o grupo criminoso se encontra estruturalmente organizado, com hierarquia e divisão de tarefas, com a finalidade de reiterada e permanentemente praticar crimes. 



    No mesmo sentido, no que pertinente ao requisito da contemporaneidade, cumpre enfatizar que, consoante exposto pelo órgão investigante, no caso em testilha, a última carga teria sido apreendida em 31 de agosto de 2023, o que demonstra que a despeito dos investigados e supostos membros do grupo RODRIGO PICOLLE e WOLMER DIEGO terem sido anteriormente presos pelas pelas práticas delitivas aqui investigadas, a suposta atividade criminosa do grupo não cessou, muito pelo contrário, possivelmente continuou em desenvolvimento, tanto que o investigado JOSÉ CARLOS FERREIRA BARROS, vulgo ZOI, segundo apurado pela autoridade policial, teria sido abordado transportando um caminhão contendo inúmeros componentes veiculares de origem ilícita do Estado de São Paulo, que, segundo consta do relatório, “deu para montar um carro”, de modo que, contrariamento ao alegado na presente Reclamação, não há que se falar em ausência de fatos contemporâneos a fundamentar a necessidade da segregação temporária dos i